Tribunal: STF
Processo: RE 1525288
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA NACIONAL. RATEIO. CABIMENTO. ART. 95 DO CPC, NEGADO PROVIMENTO



    1. Trata-se de agravo de instrumento oposto pela União em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Volta Redonda no processo nº 0101454-83.2016.4.02.5104 que deferiu a produção da perícia ambiental requerida pela Light às folhas 1438/1443 e pelo MPF à folha 1461 e RECONHEÇO, desde já, que, pelo adiantamento dos honorários periciais, a ser oportunamente realizado mediante depósito judicial, deverá responder a Light e a Fazenda Pública Federal, nos termos da fundamentação.



    2. Como apontado na decisão do Evento 30, que transcrevo em parte, já que a íntegra consta dos autos, usando-a como razões para decidir, já que não houve fato novo capaz de alterar o entendimento adotado: "Na espécie, deve ser salientado que alinho meu entendimento ao posicionamento já externado pela Colenda Quinta Turma Especializada deste Eg. TRF da 2ª Região, quando se pronunciou a respeito da matéria em tela. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 18 DA LEI 7.347/85. ÔNUS TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO PELA PARTE RÉ. PROVIMENTO. 1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA UNIÃO, CONTRA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INDEFERIU, POR ORA, O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO ANTERIORMENTE PELOS RÉUS, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, E DETERMINOU TAMBÉM QUE FOSSE A UNIÃO INTIMADA, PARA QUE EFETUASSE O DEPÓSITO DE TAIS HONORÁRIOS, EM CONTA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. 2. DE FATO, A DECISÃO AGRAVADA, NO QUE TANGE À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ ACERCA DO ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 3. TENDO O EG. STJ DECIDIDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE QUE SE EXIJA DO MINISTÉRIO PÚBLICO O ADIANTAMENTO DE DESPESAS, DENTRE ELAS OS ÔNUS PERICIAIS, BEM COMO PELA IMPOSSIBILIDADE DE QUE SE TRANSFIRA AOS RÉUS O ÔNUS DE FINANCIAR AÇÕES CONTRA ELE MOVIDAS, DEVE SER LEVANTADO O VALOR ADIANTADO DEPOSITADO PELOS RÉUS, ANTE O ENTENDIMENTO FIXADO DE QUE CABE À FAZENDA PÚBLICA TAL INCUMBÊNCIA. 4. ADEMAIS, A UNIÃO TAMBÉM INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO EM VOGA (N. 0004714- 83.2015.4.02.0000), NO QUE TANGE À DETERMINAÇÃO PARA QUE PROCEDESSE AO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, RECURSO A QUE FOI NEGADO PROVIMENTO POR ESTA QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, COM A MANUTENÇÃO DE SEU ÔNUS PARA ARCAR COM TAL ENCARGO. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento 0006154-17.2015.4.02.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, à unanimidade de votos, Disponibilizado no E-DJF2R em 20/08/2015).



    3. Deve ser frisado, neste contexto, que o Magistrado de primeira instância, atento ao artigo 95, do CPC/2015 (“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”), constatou que, in casu, “a parte ré tem, portanto, o direito processual a responder apenas pela metade da antecipação dos honorários periciais, ficando a outra metade sob a responsabilidade do Ministério Público, ou melhor, da Fazenda Pública a que seja vinculado, na linha de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1253844/SC, favorável à aplicação analógica, em sede de ação civil pública, do verbete n.º 232 da sua súmula de jurisprudência”."



    4. Segundo entendimento desta Egrégia Corte, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento (AG 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, E/DJF2R 14/02/2011; AG 2010.02.01.007779-1 Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. José Antônio Lisboa Neiva, EDJF2R 01/02/2011), o que não ocorreu no caso concreto.



    5. Negado provimento ao agravo de instrumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127, §§ 2º e 3º; 165; 166 e 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente